Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-54.2019.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Contradição – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de omissão, contradição ou obscuridade apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante.

- Embargos rejeitados.